Tribunal: CARF
Processo: 10580.722182/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.722182/2015­38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.034 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMVALUBRI COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ­
EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de
revisão pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi
impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do lançamento
por falta de prévia intimação, uma vez que tal alegação não foi prequestionada em sede de
impugnação, e, na parte conhecida do recurso, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722182/2015-38
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 167

2

Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07­38.378,
da 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 353 ss.), que julgou procedente em parte o lançamento
constituído por meio dos seguintes autos Autos de Infração e imposição de multa por
descumprimento de obrigações acessórias:
a) AIOA 51.069.369­5 – DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
(CFL 38): conforme esclarece o Relatório Fiscal (fls. 09 ss.), no decorrer da ação fiscal e nas
datas determinadas, o contribuinte, ora recorrente, deixou de exibir documentos solicitados
pela fiscalização (folhas de pagamento, recibos de aviso prévio e de férias, recibos e fichas de
salário­maternidade e atestados médicos, rescisões de contrato de trabalho, termos de
responsabilidade e fichas de salário­família, GFIP, GRFP e GRFC, recibos de pagamento a
contribuintes individuais), omissão que caracteriza infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da
Lei 8.212/91, c.c. arts. 232 e 233, p. ún., do Decreto n° 3.048/99;
b) AIOA 51.069.370­9 – DAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS (CFL
35): ainda conforme o Relatório Fiscal, nas datas fixadas, o contribuinte não atendeu a
nenhuma das intimações para exibir documentos solicitados (contrato social e alterações ­
organograma da empresa ­ autorização da Agência Nacional do Petróleo para revenda e
comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis, cópia de comprovante de
residência, CPF e RG dos representantes legais e contador, contratos celebrados com pessoas
físicas e jurídicas, Livro de Inspeção do Trabalho, Relação Anual de Informações Sociais ­
RAIS, Livro caixa, Livro Registro de Inventário, Livro Registro de Entrada, Livro de
Movimentação de combustíveis), conduta omissiva que caracteria infração ao disposto no art.
32, III, § 11 da Lei 8.212/91, c.c art. 225, III, do Decreto n° 3.048/99.
Esclarece, ainda, o Relatório Fiscal, que
... a empresa foi criada fraudulentamente como optante pelo
SIMPLES NACIONAL e foi objeto de proposta de exclusão do
referido regime tributário diferenciado por ser constituída por
interpostas pessoas, fazer parte de grupo econômico, ser oriunda
de cisão parcial e realizar omissão reiterada de segurados e
respectiva remuneração da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) desde sua abertura.
Além disso, com tais atos a autuada buscou obstar a ação da
fiscalização, o que voltou a praticar (obstáculo à ação fiscal) ao
não atender a nenhuma das intimações fiscais durante ação
fiscal.
Tais fatos caracterizam a agravante prevista no art. 290 c/c com
o art. 292, ambos, do Regulamento da Previdência Social ­ RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que prevê que o
valor básico da multa será multiplicado por 3 (três) quando da
ocorrência de dolo, fraude ou má­fé. O valor total da multa,
portanto, resultou em R$ 57.773,49 (cinquenta e sete mil,
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 168

3
setecentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) para
cada auto de infração lavrado.
Notificada da atuação, a contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação,
cujos termos foram bem sintetizados pela decisão recorrida, conforme abaixo:
I – DA PRELIMINAR
Defende que o relatório deve ser descaracterizado pelos seus
argumentos e sua fragilidade, para tanto apresenta as seguintes
razões:
a) Diz que sua administração encontra­se instalada na sala 2310
e não nas salas 2301 e 2314, conforme foi apontado. A
impugnação apresentada pela empresa, ora recorrente, foi
julgada improcedente pela DRJ/POÁ, em decisão assim
ementada:
b) Que o Relatório Analítico deve ser apresentado de maneira
clara e simples o que não ocorreu no caso em tela. Diz que um
Relatório mal apresentado e que permita a contestação do
Auditado o possibilita à direção da empresa fazer uma má
avaliação de todo um trabalho efetuada, significa a falta de
imparcialidade e do valor da Auditoria e, por fim, a fragilidade
do próprio profissional isto porque, são os relatórios que devem
levar aos setores auditados todas as informações e detalhes
permissíveis à boa solução dos problemas, sem longas e
infindáveis relações numéricas e cifras que não leva, a nada.
Afirma que o auditor se preocupou em verificar empresas que
não estavam sendo fiscalizadas, pois em nenhum momento
adentrou na situação se a sociedade podia ou não ser uma
sociedade simples. E que, no item 4 do citado relatório, o auditor
informa que teve acesso as informações que ele tanto citou que a
empresa não apresentou.
c) Indaga qual o embaraço provocado pela Empresa se todas as
informações são digitalizadas e já estavam de posse do auditor,
conforme relata no item 4.1 do citado relatório. E, ainda, que
todos os documentos solicitados no item 2 tanto o auditor
autuante quanto os auditores do Ministério do Trabalho tiveram
acesso.
d) Quanto à infração capitulada no art. 32, inciso III, § 11 da
Lei no 8.212 (intimações não atendidas), alega ser toda
improcedente a multa aplicada, porquanto não esta obrigada a
ter livro de movimentação de combustíveis muito menos,
autorização da ANP ­ agencia nacional do petróleo PARA
REVENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS, haja vista que a mesma
não comercializa produtos em que se obrigue a autorização da
ANP.
e) Argui ausência de suporte fático da infração, pois os
elementos
que
caracterizam
a
infração
não
estariam
corretamente elencados dando conta de sua nulidade na medida
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 169

4
que a fiscalização sequer capitulou adequadamente a suposta
irregularidade cometida não podendo portanto subsistir a
penalidade estipulada, pois de fato, a impugnante não deixou de
cumprir suas obrigações, em conformidade com a legislação
tributaria.
f) Defende que o auditor emitiu dois DEBCAD ́s para a mesma
suposta infração, o que por si só gera nulidade.
g) Argumenta que foi cerceado o seu direito ao contraditório e
ao devido processo legal, porquanto antes mesmo do julgamento
de sua defesa os DEBCAD ́s foram transformados em processo
administrativo (processo no 10580.722182/2015­38).
II – DO MÉRITO
Defende que o dolo, fraude, má­fé e obstáculo à ação fiscal não
passam de inverdade material.
Replica matéria a cerca das sociedades participantes do Simples
Nacional. Em seguida, traz entendimento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do “interesse comum” entre empresas do
grupo econômico.
Esclarece que cumpre com todas as obrigações exigidas pela
legislação trabalhista e previdenciária, restando apenas duas
situações de discussão judicial relativa à reclamatória
trabalhista em fase de recurso.
Diz que não se acha impedida de participar do simples nacional
segundo as normas que a enquadrou no referido regime.
Tampouco a legislação a impede de estar vinculada a um grupo
econômico, no qual todas as sociedades recolhem seus impostos
independentes, tem inscrição no CNPJ independente e, nenhum
dos demais sócios e ou empresa participa do capital social nem
de seus resultados contábeis.
Aduz que o auditor, mesmo sabendo que a sociedade tinha
transferido sua administração para Salvador, justamente na
mudança, exigiu diversos documentos os quais se acham
digitalizados nos controles do Ministério do Trabalho e da
Receita Federal do Brasil.
Cita o artigo 142 do CTN, argumentado que não estão atendidos
todos os requisitos impostos pela legislação tributária, revelando
a acusação fiscal e a penalidade correspondente, o que habilita
e oportuniza defesa plena e a improcedência da suposta infração
com os acréscimos a título confiscatório de 600%.
A DRJ/FNS julgou a impugnação parcialmente procedente, reduzindo o valor
da multa aplicada do montante total de R$ 115.546,98 (consolidado aos 24/03/2015) para R$
77.031,32, conforme quadro abaixo reproduzido (acórdão recorrido, fls. 371):
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 170

5

Mencionada decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MULTA
REGULAMENTAR
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO. CFL 38 A falta de atendimento à intimação
para prestar informações de que disponha em relação a
terceiros, enseja a aplicação de multa regulamentar
estabelecida na legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 35 Constitui
infração deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer
livros e/ou documentos solicitados, necessários à verificação
de sua situação perante o INSS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo
necessário conhecimento técnico­científico especializado para
sua análise, indefere­se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com
preclusão do direito de fazê­lo em outro momento processual,
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações dos atos expedidos pela Receita Federal do
Brasil devem ser feitas no domicílio tributário eleito pelo
contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. FALTA DE CLAREZA.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 171

6
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato
lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao
direito de defesa, descabida a argüição de nulidade do feito.
Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o
contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de
defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados
nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as
provas que considera necessárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 22/06/16 (fls. 426), a recorrente apresentou
recurso voluntário aos 22/07/16 (fls. 376 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido apenas em parte.
Com efeito, o recurso voluntário apresentado, com todo o respeito, trata­se de
uma peça longa e um tanto desconexa, cujos únicos trechos cuja intelecção é possível sem uma
considerável dose de esforço são citações doutrinárias, de precedentes jurisprudenciais e de
textos de lei.
Nesse contexto, dentre os vários argumentos de defesa apresentados em seu
recurso, a recorrente apenas insiste na nulidade do auto de infração, alegando, dentre várias
outras razões que já foram devidamente enfrentadas e rebatidas pelo julgdor de primeiro grau,
que apenas dele (ou seja, do auto de infração) lhe foi dado conhecimento quando dele foi
notificado para apresentar impugnação.
Alega que:
Nesse diapasão, ali ocorrera que o contribuinte fora julgado e
condenado sem que lhes fosse oferecido prazo para impugnar
sua constituição, não lhes sendo dado oportunidade de se
pronunciar sobre o auto de infração ESTE QUE SEQUER
FORA EMITIDO, ASSIM, o Fisco, com base em processo
embasado
em
nulidade
processual,
constituiu
o
ato
DECLATATÓRIO DRF/SDR No 0046 DE 15 DE JUNHO DE
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 172

7
2015, O QUE DE LOGO SE IMPUGNA REFERIDO ATO POR
TER SIDO CONSTITUIDO DE FORMA ILEGAL.
Essa alegação, contudo, trata­se de argumento novo, inédito, que não foi
apresentado ao julgador de primeira instância e, portanto, não pode ser conhecido nesta
instância de julgamento em face da preclusão.
Realmente, nos termos dos arts. 16, III e 17do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
O art. 336 do NCPC, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu
alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Analisando o teor
deste dispositivo legal, percebe­se que sequer seria necessário nos valermos de sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, já que seu conteúdo é em tudo e por tudo
exatamente o mesmo que se tem no conjunto dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72.
Seja como for, valendo­nos, por empréstimo, da lição dos professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao aludido art. 336 do
NCPC1, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de
não mais poder fazê­lo em momento posterior em face do fenômenso processual da preclusão
consumativa:
2. Princípio da eventualidade. Por este princípio, o réu deve
alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o
pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na
eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar
a outra. Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que
poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido
de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da
contestação, salvo do disposto no CPC 342. A oportunidade, o
momento processual em que pode defender­se, é a contestação.
Em consequência, o argumento da recorrente somente levantado neste
momento processual, em sede de recurso volutário, não pode ser conhecido por este tribuntal.
A recorrente, insiste, ainda, nas mesmas teses defendidas em primeira
instância, argumentando que teve seu direito de defesa cerceado quando requereu diligências e
perícias que não foram deferidas, "ferindo de morte" o art. 196 do CTN.

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ­ NOVO CPC ­ Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 173

8
A esse respeito, nos termos do art. 18 do Decreto no 70235/72, "a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias quando entendê­las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis...".
Como bem observado pelo julgador de primeira instância, no presente caso o
que se discute são infrações a dispositivos de lei que impõe obrigações ao contribuinte, ora
recorrente, quais sejam atender às intimações da fiscalização e exibir todos os livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
Para a constatação de que tais infrações, condutas omissivas do
contribuintes, restaram caracterizadas, não há nenhuma necessidade de perícia, bastando, para
tanto, o próprio relato da autoridade fiscal, que goza de fé pública.
A recorrente argumenta, ainda, que a autoridade fiscal não atentou à verdade
material quanto às informações que lhe foram prestadas em relação ao endereço da recorrente,
no sentido de que a empresa estaria instalada em local onde também se encontrarim outras duas
empresas. Nesse sentido, alega que conforme comprova o documento anexo (cópia da alteração
do contrato social da empresa de no 04), está instalada no conjunto 2310 do endereço que foi
informado à fiscalização, "jamais" nos conjuntos 2301 e 2014, onde estão as tais outras
empresas.
Pois bem. Conforme se constata do relatório fiscal (fls. 09 ss.), a autoridade
fiscal procurou a recorrente em diversos endereços e fez inúmeras tentativas de intimá­la
pessoalmente do Termo de Início de Procedimento Fiscal, sem sucesso, o que culminou com
sua intimação por meio de edital.
Ainda conforme esclarece o relatório fiscal (fls. 11),
2.7. Em pesquisas internas realizadas em 09/2014 constatou­se
que, após a “devolução” da correspondência enviada para o
endereço dos sócios, as diligências e a publicação do edital, o
sujeito passivo alterou, em 08/2014, seu endereço para
Salvador (mesmo bairro, rua, prédio e andar da segunda
correspondência, dos sócios e da Duarte & Edivirgens e
Olympo) e incluiu a sócia Lucicleide como administradora e
representante da empresa. (Destacamos)
Mencionada alteração contratual se trata, justamente, daquela anexada ao
recurso voluntário, datada de 01 de julho de 2014 e registrada da Junta Comercial do Estado da
Bahia aos 07/08/2014 (fls. 398).
O mesmo relatório fiscal esclarece, ainda, a fls. 11, que após a constatação da
alteração do endereço da recorrente, acima mencionada,
2.10. Em 04/12/2014, às 15h40, para dar ciência do Termo de
Intimação 2 (continuidade da ação fiscal), foi realizada
diligência no local declarado pelo sujeito passivo no cadastro
CNPJ como novo endereço da matriz da COMVALUBRI
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA – EPP,
CNPJ 12.745.489/0001­00, desde 07/08/2014, sito na Av.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722182/2015­38
Acórdão n.o 2402­008.034
S2­C4T2
Fl. 174

9
Antonio Carlos Magalhães, 2487, sala 2310, Parque Bela Vista,
Salvador, Ba CEP. 40280000.
2.10.1. Não foi localizado nenhum preposto, estrutura, veículos
ou qualquer identificação alusiva à COMVALUBRI no
referido local. A sala 2310 estava ocupada pela empresa Otonil
Representações Ltda (representações de calçados).
Ou seja, essa alteração de endereço, assim, foi apenas "formal" e não efetiva
e no contexto descrito pela autoridade fiscal no relatório da fiscalização, fica claro que se tratou
apenas de mais um artifício por parte da recorrente para tentar driblar a fiscalização tributária.
Assim, com todo o respeito, as alegações da recorrente a respeito de seu
endereço chegam a desafiar a boa­fé.
No mais, a recorrente discorre longamente sobre diversos princípios
constitucionais, alegações estas que, igualmente, não podem ser apreciadas, pois a análise de
arguições de inconstitucionalidade é privativa do Poder Judiciário e não cabe ao Poder
Executivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário para, na parte conhecida, negar­lhe provimento.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital